Tribunal: STF
Processo: RE 82653
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
I.C.M. - Importação de bens de capital. Assentou a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento, em sessão plenária
de 18.9.1975, do RE 79.951, não incidir o I.C.M. sobre a entrada, no
estabelecimento, de bens de capital importados.
Recurso extraordinário não conhecido.